Tribunal: TCU
Processo: 002.312/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria, submetidos pelo Senado Federal, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração de aposentadoria de Erico de Assis Rodrigues (XXX.076.147-XX) e de concessão inicial de aposentadoria de Carmen Rachel Scavazzini Marcondes Faria (XXX.224.538-XX) e Tereso de Jesus Torres (XXX.659.028-XX), servidores aposentados do Senado Federal, e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Erico de Assis Rodrigues no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Tereso de Jesus Torres e de Carmen Rachel Scavazzini Marcondes Faria no cargo de Consultor Legislativo do Senado Federal; 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. no mesmo processo, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Tereso de Jesus Torres e de Carmen Rachel Scavazzini Marcondes Faria, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, aos servidores aposentados, aos demais interessados e ao Senado Federal.